Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-04.2025.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DAS CONTRATANTES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. DANOS MATERIAIS. PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelas recorridas (autoras) em ação indenizatória que postulou a condenação da recorrente ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de contrato de locação de espaço para realização de evento.
1.1. As recorridas alegam que foram obrigadas a desocupar o local antes do término do período contratado, em razão de reclamações da recorrente sobre o volume do som automotivo; a recorrente, por sua vez, sustenta que houve descumprimento contratual pelas recorridas, que utilizaram som automotivo apesar da proibição expressa, gerando tumulto no local e danos ao imóvel.
1.2. Pedido contraposto formulado pela recorrente para condenação das autoras ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a recorrente determinou a desocupação prematura do estabelecimento locado, verificando se houve descumprimento contratual apto a justificar a restituição de valores pagos pelas recorridas; e estabelecer se a recorrente faz jus à indenização por danos materiais e morais decorrentes da conduta das recorridas.
III. Razões de Decidir
3. A prova documental (print de conversa via aplicativo de mensagens) demonstra que a recorrente alertou previamente sobre a proibição de som automotivo, havendo expressa concordância da contratante (recorrida).
4. Ficou demonstrado que as recorridas descumpriram a determinação e, ao serem advertidas pela recorrente em relação ao volume do som, promoveram um tumulto no local. A prova documental evidenciou que a recorrente ficou cercada por diversas pessoas na rua, o que corrobora a sua versão dos fatos.
5. Destaca-se que não há prova de que a recorrente tenha determinado o encerramento do evento, sendo verificado que a desocupação do imóvel decorreu da conduta das recorridas.
6. A restituição de valores referentes ao período não utilizado do salão deve ser afastada, pois o encerramento antecipado do evento decorreu de descumprimento contratual pelas recorridas, além da confusão que ocorreu no local.
7. Em relação ao pedido contraposto, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais exige a efetiva comprovação do prejuízo, de modo que o valor deve ser correspondente à extensão do dano concretamente comprovado nos autos, devendo ser limitado ao valor das duas mesas quebradas (arts. 402 e 403 do CC).
8. Não há nos autos provas de que o descumprimento contratual tenha causado ofensa aos direitos de personalidade da recorrente, o que inviabiliza o acolhimento do pleito indenizatório.
IV. Dispositivo
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos das recorridas, ficando mantida em relação ao acolhimento parcial do pedido contraposto. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: arts. 402 e 403 do Código Civil.